Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-86.2025.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800729-86.2025.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800729-86.2025.8.14.0022

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: MUNICÍPIO DE
IGARAPÉ-MIRI

PROCURADOR:

FRANCISCO EDSON PINHEIRO CORRÊA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

HARRISON HENRIQUE DA CUNHA BEZERRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Igarapé-Miri o fornecimento de leito hospitalar adequado, inclusive em UTI, e tratamento médico a paciente idosa acometida por grave enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela provisória; se há responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde; se é legítima a imposição de astreintes ao Poder Público; e se a reserva do possível afasta o dever estatal de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela provisória no curso da ação não acarreta perda do objeto, subsistindo o interesse processual na confirmação do direito e na definição das responsabilidades dos entes públicos;

4. A omissão estatal restou evidenciada pela demora injustificada na disponibilização de leito hospitalar, legitimando a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde;

5. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do acesso à saúde, não sendo possível ao Município eximir-se da obrigação sob alegação de divisão administrativa de competências;

6. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo, sendo adequada e proporcional a multa estabelecida, diante da relevância do bem jurídico tutelado;

7. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de prestação de saúde, especialmente na ausência de comprovação de inviabilidade financeira concreta e diante da proteção do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto em demandas de saúde; os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde; é legítima a imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde; e a reserva do possível não afasta o dever estatal sem prova concreta de inviabilidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no REsp 1.291.883/PI,
REsp 1.657.156/RJ,
STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/04/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no interesse da idosa PILAR OSMARINA AFONSO contra o apelante e o ESTADO DO PARÁ, condenou solidariamente os entes estadual e municipal a prover leito hospitalar adequado à paciente e manter o tratamento médico adequado ao seu diagnóstico de AVC, no Hospital
Regional do Baixo Tocantins (Id. 34224869).

Em suas razões (id. 34224871) o Município alegou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ausência de interesse de agir e a sua ilegitimidade para obrigações de alta complexidade. No mérito, sustentou a inexistência de omissão municipal e ausência de nexo causal diante da solicitação de internação via SISREG; a desproporcionalidade das
astreintes
e a necessidade de sua exclusão ou redução; e necessidade de observância da reserva do possível e das restrições orçamentárias municipais.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34224879).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e reiterou o posicionamento do membro oficiante em primeira instância (Id. 35233524).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar s
e deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a qual determinou ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI a imediata disponibilização de leito hospitalar adequado, inclusive em unidade de terapia intensiva, à paciente
PILAR OSMARINA AFONSO
.

Preliminar de perda do objeto e ausência de interesse de agir

O ente apelante sustentou, em preliminar, a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o tratamento médico da paciente já havia sido realizado, o que afastaria o interesse processual e imporia a extinção do processo sem resolução do mérito.

O fato de o tratamento médico ter sido viabilizado no curso da ação não afasta o interesse processual, pois a tutela provisória concedida em primeiro grau é medida precária e depende de confirmação em cognição exauriente.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento da medida liminar não extingue o processo, subsistindo a necessidade de pronunciamento definitivo para consolidar o direito da parte e fixar as responsabilidades dos entes demandados. Nesse sentido, a Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023, assentou que o atendimento após a liminar não acarreta perda do objeto, permanecendo o interesse na confirmação da tutela e na definição das obrigações.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município

A alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o caso versa sobre tratamento de média/alta complexidade, de atribuição do Estado do Pará, não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum e dever solidário para assegurar a efetividade do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, para garantir o tratamento médico necessário (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 01/07/2013; REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem reiterado que a descentralização do SUS é instrumento de gestão administrativa e não exime o ente local da responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, conforme precedentes da Apelação Cível nº 0803784-78.2021.8.14.0024, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, e da Remessa Necessária nº 0801845-96.2021.8.14.0013, Rel.ª Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, ambas julgadas em 27/03/2023.

Rejeito a preliminar

Mérito

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MUNICIPAL E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PELO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA DECISÃO JUDICIAL

Os autos demonstram que a paciente PILAR
OSMARINA AFONSO
,
idosa com idade avançada, encontrava-se internada no Hospital Municipal Santana desde 09/06/2025, apresentando quadro clínico grave, caracterizado por sudorese fria e pegajosa, mal-estar geral, desorientação, sonolência, hipertensão, perda de força muscular, episódios de êmese, além de alterações à ausculta cardíaca e respiratória, com necessidade de monitoramento por sonda vesical. Consta que permaneceu aguardando disponibilização de leito em unidade hospitalar adequada para continuidade do tratamento, sem que tenha havido providência efetiva por parte do ente público.

Em razão da demora, foi

deferida a tutela de urgência (Id. 34224778) para determinar a transferência imediata, confirmada em sentença.

A tutela provisória possui caráter precário e demanda confirmação em cognição exauriente (art. 296 do CPC). Assim, o cumprimento liminar

não retira a utilidade do provimento final
,
sendo imprescindível o julgamento de mérito para garantir a continuidade do tratamento médico e a observância do direito fundamental à saúde
.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer a legitimidade da atuação judicial para assegurar o acesso à saúde, mesmo quando o tratamento é implementado após a ordem liminar:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. INÉRCIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Preliminar de perda de objeto e ausência superveniente de interesse processual rejeitada; (...)
(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070
, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023, DJe 14/06/2023).

Desse modo, não restou afastado o nexo de causalidade ou cumprimento espontâneo da decisão judicial, uma vez que a transferência só foi efetivada após a determinação em tutela de urgência.

DA APLICAÇÃO DA MULTA

Quanto à possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, o STJ admite sua aplicação em caráter excepcional, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (Tema 706/STJ).

A multa diária constitui meio legítimo de coerção ao cumprimento de determinações judiciais impostas ao Poder Público, ressalvada a possibilidade de controle do valor quando manifestamente desproporcional.

No caso concreto, a multa diária foi fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
até o limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, incidindo apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial. O valor estabelecido mostra-se compatível com a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, o direito à saúde da paciente idosa, além de guardar proporcionalidade com a finalidade da medida, que possui natureza coercitiva e se destina a assegurar o cumprimento da determinação judicial, não se confundindo com sanção de caráter punitivo, estando sujeita a revisão e/ou até mesmo a sua exclusão, caso demonstrada a sua desproporcionalidade ou desnecessidade na fase própria (art. 537, § 1º do CPC).

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou excesso na fixação das
astreintes
, impõe-se a sua manutenção.

RESERVA DO POSSÍVEL E RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os argumentos relativos a restrições financeiras, separação de poderes e impacto orçamentário não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, salvo prova concreta de inviabilidade absoluta, o que não ocorreu nos autos. O STF já decidiu:

“A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão do Estado no fornecimento de tratamento de saúde, exigindo-se demonstração concreta de grave comprometimento das finanças públicas
.” (STF 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/04/2007).

O STJ igualmente firmou entendimento de que a reserva do possível cede diante do mínimo existencial:

“DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. A escassez orçamentária não pode inviabilizar a prestação da saúde quando demonstrado o risco à vida e inexistente comprovação de grave lesão à ordem pública.”
(REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

Portanto, o argumento do Município não subsiste.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem majoração de honorários (art. 18, LACP).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026